Tribunal: TJDFT
Processo: 0737765-94.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0737765-94.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: MARTILIANO DE PONTES DE SOUZA AGRAVADO: CALCADOS PEGADA NORDESTE LTDA. DESPACHO Ao agravante-executado para que comprove, no prazo de 5 dias, a alegada insuficiência de recursos, mediante juntada de comprovante de rendimento mensal atualizado, a fim de permitir o exame do pedido de gratuidade de justiça, art. 99, §2o, do CPC. Brasília - DF, 4 de setembro de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora